Tribunal: TJSP
Processo: 2085538-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRE COM ASCENDENTE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO QUE DEVE SER PARTILHADO EM IGUALDADE COM O ASCENDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.829, II, 1.836, 1.837, SEGUNDA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Bem deixado pelo falecido que deve ser partilhado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRE COM ASCENDENTE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO QUE DEVE SER PARTILHADO EM IGUALDADE COM O ASCENDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.829, II, 1.836, 1.837, SEGUNDA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Bem deixado pelo falecido que deve ser partilhado em igualdade de condições entre os herdeiros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085538-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes ANA
CAROLINA CAMPIOLO DA SILVA GOMES (INVENTARIANTE) e JOSUÉ SILVA
GOMES (ESPÓLIO), é agravado JOSÉ GOMES NETE (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085538-17.2020.8.26.0000 - ERA/M
2
Agravo de Instrumento no 2085538-17.2020.8.26.0000
Agravantes: Ana Carolina Campiolo da Silva Gomes e Josué Silva Gomes
Agravado: José Gomes Nete
Comarca: Hortolândia
V. 2317
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS.
AUSÊNCIA
DE
DESCENDENTES.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE
CONCORRE
COM
ASCENDENTE
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS. IMÓVEL
ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PATRIMÔNIO QUE
DEVE SER PARTILHADO EM IGUALDADE COM O
ASCENDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.829, II,
1.836, 1.837, SEGUNDA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Bem deixado pelo falecido que deve ser partilhado em igualdade
de condições entre os herdeiros.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos
autos do arrolamento de bens, determinou a apresentação das ultimas declarações
para homologação de partilha, com a observação de que quanto aos bens adquiridos
na constância do casamento tem resguardada sua meação e, em relação ao imóvel
adquirido antes do matrimônio, terá direito a 50% do bem, na qualidade de herdeira
do falecido (págs. 256/257 e 268 dos autos de origem).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
reconhecida sua participação direta na aquisição dos bens arrolados, reconhecendo
seu direito como meeira do imóvel da Rua Seis, no 155, apto 32 em Campinas/SP.
Recurso tempestivo e isento de preparo por ser a agravante
beneficiária da gratuidade de justiça (pág. 125 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085538-17.2020.8.26.0000 - ERA/M
3
Não foi apresentada contraminuta (pág. 11).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, não vislumbro qualquer nulidade na intimação do
agravado. Em 11/05/2020 foi disponibilizado no DJE o despacho para que o
agravado se manifestasse em resposta ao recurso, conforme determinado por esta
Relatora (pág. 09/10). Consigno que na publicação no DJE constou devidamente a
intimação do agravado, representado por sua patrona, Dra. Nádia Cristina Inácio1.
Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de novo prazo ao
agravado.

No mérito, o recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante/cônjuge supérstite o reconhecimento do
direito exclusivo ao imóvel localizado na Rua Seis, no 155, apto 32, em
Campinas/SP, e a consequente exclusão da partilha deste bem ao agravado (genitor
do de cujus), sob o fundamento de que ela colaborou diretamente para o pagamento
do financiamento realizado antes do casamento, conforme recibos (págs. 240/243
dos autos de origem).
De fato. Consta dos autos que o falecido deixou bens a serem
partilhados entre a agravante (inventariante/cônjuge supérstite) e o agravado
1https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=3040&cdCaderno=11&nuSeqpagin
a=758

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085538-17.2020.8.26.0000 - ERA/M
4
(ascendente), na forma prevista nos artigos 1.829, inciso II e 1.836, caput, e 1.837,
segunda parte, do Código Civil2.
Dessa forma, como bem entendeu o Magistrado a quo, pouco
importa se a agravante estava em união estável com o falecido antes do casamento,
porquanto o regime aplicável seria o mesmo, ou seja, o da comunhão parcial de
bens, que implica no reconhecimento da comunicabilidade do imóvel adquirido, nos
termos do artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil.
Não há, neste momento, prova nos autos de que o referido imóvel
foi adquirido com recursos exclusivos da agravante, hipótese que estaria excluído da
comunhão.
Assim, considerando que o imóvel discutido neste recurso faz parte
do patrimônio deixado pelo falecido e que, na ausência de descendentes deste,
defere-se a sucessão legítima ao ascendente de primeiro grau e à cônjuge
sobrevivente, em concorrência e igualdade de condições, o imóvel localizado na
Rua Seis, no 155, apto 32, em Campinas/SP, deve ser partilhado na proporção de
50% para cada herdeiro, tal como constou da decisão agravada, que fica mantida por
seus próprios fundamentos.
Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sucessão. 1.- Convocação para o
arrolamento do cônjuge sobrevivente. Irrelevância, na espécie, do
regime de bens adotado. 2.- Concorrência, quanto aos bens
2 Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(...)
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o
cônjuge sobrevivente.
Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-
lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. (destaque meu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085538-17.2020.8.26.0000 - ERA/M
5
particulares, com o ascendente do falecido. Aplicação do disposto no
artigo 1.829, inciso II, do Código Civil. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2049153-80.2014.8.26.0000, Relator(a): Donegá Morandini; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/04/2014; Data de registro: 06/05/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento Viúva concorrendo com
ascendentes Participação como herdeira necessária, concorrendo com
os genitores do finado marido, independentemente do regime de bens
adotado Inexistência de questões polêmicas Artigo 1829, II, do Código
Civil que é claro nesse sentido Decisão reformada Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2027009-15.2014.8.26.0000, Relator(a): José
Joaquim dos Santos; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 15/04/2014; Data de registro:
22/04/2014 destaques meus);
Inventário. Direito sucessório de cônjuge supérstite. Determinação para
retificação de plano de partilha, para adequação dos quinhões
hereditários. Inconformismo da viúva-inventariante. Acolhimento.
Cônjuge supérstite é incluída na ordem de sucessão legítima como
herdeira
necessária,
em
concorrência
com
os
ascendentes,
independentemente do regime matrimonial de bens. Após partilhada
a meação decorrente do encerramento do regime de comunhão
parcial, o patrimônio remanescente deve ser partilhado em igualdade
de condições entre os herdeiros necessários. Desnecessidade de
retificação de plano de partilha já apresentado à oportunidade das
primeiras declarações. Exegese dos artigos 1.829, inciso II, 1.836 e
1.837, todos do CC/02. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
0006437-14.2010.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara
de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 14/12/2010; Data de
Registro: 27/04/2011 destaques meus).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora